Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-98.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012458-98.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA DE MEDEIROS - CPF: 906.530.501-78 (APELANTE), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não configura
cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e o conjunto documental já permite o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

É cabível a restituição de valores que foram transferidos de forma indevida a terceiros fraudadores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012458-98.2024.8.11.0037

APELANTE:

VANESSA DE MEDEIROS

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANESSA DE MEDEIROS
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO

– SICREDI VALE DO CERRADO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 317121977.

A apelante suscita nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo
a quo
indeferiu indevidamente a produção de prova pericial, ao considerar suficiente o laudo técnico particular apresentado pelo banco, em violação ao cerceamento de defesa.

No mérito, alega em suas razões que foi vítima de fraude bancária. Narra que terceiros, sem o seu consentimento, contrataram empréstimo pessoal e realizaram transferências via PIX a partir de sua conta mantida junto à cooperativa ré, sem que houvesse fornecimento de senha ou dados sigilosos.

Alega que, apesar de ter comprovado a inexistência de qualquer ato de sua parte que autorizasse as transações, a sentença concluiu pela culpa exclusiva da vítima, desconsiderando seu pedido de produção de prova pericial imparcial e acolhendo, como fundamento, laudo técnico unilateralmente produzido pela instituição financeira.

Argumenta que a sentença desconsiderou o pedido de inversão do ônus da prova, formulado na inicial e reiterado na impugnação à contestação, bem como o fato de que o documento técnico que embasou o julgamento constitui perícia unilateral, sem contraditório judicial.

Assevera que houve falha na segurança do sistema bancário da cooperativa, que permitiu o acesso indevido de terceiros à sua conta e a realização de operações fraudulentas, inexistindo prova de que tais operações tenham partido de seu aparelho celular ou mediante uso de suas credenciais pessoais.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer culpa exclusiva da vítima com base na suposta confissão de que teria seguido orientações telefônicas de terceiros, pois não houve entrega de senhas, fornecimento de dados ou qualquer conduta que ensejasse a fraude.

Sustenta que a perícia judicial seria indispensável para verificar logs de acesso, endereços IP, localização e demais dados técnicos necessários para comprovar o acesso indevido e a falha de segurança da instituição financeira.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando procedente a ação, com declaração de inexistência das dívidas impugnadas, restituição dos valores subtraídos e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, bem como sustenta que as transações contestadas foram realizadas pelo próprio dispositivo móvel da autora (iPhone 13), utilizando-se de suas credenciais pessoais (login, senha e token), inexistindo qualquer indício de falha sistêmica ou acesso externo indevido.

Argumenta que a apelante reconhece ter recebido ligação telefônica de terceiros e, mesmo desconfiando da situação, realizou transferências via PIX e contratou empréstimo seguindo instruções do interlocutor, o que configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Reforça que não houve violação do sistema de segurança, pois as operações ocorreram dentro dos limites ordinários de movimentação e sem qualquer atipicidade, sendo realizadas do mesmo aparelho e com as mesmas credenciais regularmente registradas pela correntista.

Destaca, ainda, que a sentença apreciou corretamente o mérito da causa quanto à culpa exclusiva da vítima em casos de “golpe do falso atendente”, na ausência de nexo causal entre o evento danoso e qualquer falha na prestação do serviço bancário.

A par desses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, e, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §11, do CPC (Id. 317121984).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 317950882.

Pedido de destaque realizado pela apelante por meio da manifestação Id. 340943388.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo
a quo
indeferiu indevidamente a produção de prova pericial, ao considerar suficiente o laudo técnico particular apresentado pelo banco, em violação ao cerceamento de defesa.

Sem razão a recorrente, isso porque o compulsar dos autos demonstra que a prova
pericial se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
a parte autora ajuizou a presente ação, alegando, em síntese, que em 19/08/2024, teria recebido ligação de suposta atendente da requerida, oportunidade em que, induzida por orientação verbal, realizou apenas uma movimentação para conta de sua própria titularidade em outro banco, todavia, após

a suposta ligação houveram movimentações financeiras realizadas por terceiros de forma fraudulenta, resultando em contratação de empréstimo e transferências via Pix para terceiros, sem sua autorização.

Sustenta que os fatos decorreram de falha na segurança digital da instituição financeira e requer reparação por danos materiais e morais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e contra tal sentença se insurge a parte autora, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Com razão a recorrendo, sendo o caso de se
dar

provimento
ao recurso. Explico.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

A controvérsia limita-se a apurar a responsabilidade da instituição financeira por suposto golpe que teria acarretado prejuízos à autora.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Reexaminando os autos, verifica-se que está comprovado a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas mediante acesso a canais de atendimento da instituição bancária, onde foram realizadas diversas operações sem o consentimento e autorização da titular da conta.

Embora o Banco tenha alegado ausência de falha na prestação do serviço, não logrou êxito em produzir prova para demonstrar que a autora forneceu voluntariamente suas credenciais bancárias aos fraudadores.

Ao contrário, a própria petição inicial, com os documentos anexos, revela o engenhoso golpe aplicado contra a autora. Os fraudadores não só utilizaram um número de telefone pertencente ao banco, como também fizeram uso de informações privilegiadas, para ludibriar a correntista.

A instituição bancária, por seu turno, se limitou a alegar a culpa exclusiva da vítima, sem apresentar qualquer indício de prova capaz de sustentar suas alegações além de não fornecer a devida segurança na realização de transações em valores elevados fora do padrão de consumo da autora.

Dessa feita, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que obtiveram acesso aos seus dados bancários, seu nome completo, CPF, telefone de contato e demais dados pessoais, se passando por funcionários do apelado.

Deste modo, conforme o acervo probatório, o caso noticiado se amolda perfeitamente ao
“
golpe da falsa central de atendimento”.

Afinal, consoante a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento pelo próprio banco réu de que o consumidor caiu no “golpe da falsa central de atendimento” mediante utilização de dados pessoais do autor e do número do canal oficial de atendimento à clientela do réu que, nem mesmo com seus lucros anuais é capaz de mitigar os riscos de sua atividade gerada por falsários, o responsabiliza pelos prejuízos experimentados pelo cliente prejudicado pela fraude.

Nesse sentido é o entendimento desta terceira câmara de direito privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica contratual relativa a empréstimo consignado fraudulento, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco pode ser responsabilizado por empréstimo fraudulento contratado por terceiro mediante abertura indevida de conta em nome da autora; e (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que os valores tenham sido transferidos a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do CDC.

A relação jurídica é regida pelo CDC, nos termos do art. 2º e 3º, sendo a instituição financeira responsável por garantir a segurança na contratação dos serviços prestados.

Não restou comprovada a existência de contrato assinado pela autora, tampouco demonstrado que os valores foram efetivamente por ela recebidos e utilizados.

Os valores foram creditados em conta aberta em nome da autora, mas imediatamente transferidos via PIX a terceiro estranho à lide, não havendo prova de vínculo entre este e a parte autora.

A restituição dos valores deve ser simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

O dano moral foi configurado em razão da angústia e sofrimento experimentados pela autora diante dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Mantido o valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00, por se mostrar razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado contratado mediante fraude, quando permite a abertura de conta e movimentação por terceiro, sem comprovação da anuência do consumidor. 2. Configura-se dano moral a retenção indevida de valores de benefício previdenciário, ainda que os valores tenham sido transferidos a terceiro estranho à relação jurídica.”
(N.U 1055091-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

No presente caso, restou demonstrado que, de fato, houve falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, uma vez que não logrou êxito na proteção de dados sensíveis de seus clientes e não adotou medidas de segurança para evitar que transferências atípicas realizadas na conta bancária da parte autora fossem realizadas, por isso, cabível a restituição dos valores sacados e transferidos de forma indevida bem como, realizados a título de empréstimo, merecendo reforma a sentença.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA VIA ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos material e moral, ajuizada por pessoa idosa, aposentada por invalidez, vítima de fraude bancária via engenharia social. A sentença reconheceu a inexistência das contratações impugnadas, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros mediante engenharia social; e (ii) saber se é devida indenização por dano moral, diante da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a fraude e a ausência de mecanismos eficazes de segurança para detectar transações atípicas, caracteriza-se a falha na prestação do serviço. O banco não comprovou a autorização ou validação segura das operações.
A vítima foi induzida, por engenharia social, a fornecer informações sigilosas sob falso pretexto. A ausência de bloqueios automáticos, alertas ou confirmação por múltiplos fatores indica omissão da instituição financeira na proteção do consumidor hipervulnerável.

Os danos materiais restaram demonstrados. O dano moral decorre da violação ao mínimo existencial da vítima, que teve sua aposentadoria comprometida por descontos indevidos.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional à extensão do dano, à condição da vítima e à natureza do ilícito.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando não adota mecanismos eficazes de segurança para prevenir transações atípicas. 2. A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela ausência de confirmação segura da identidade e pela inércia diante de movimentação financeira incompatível com o perfil da vítima.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, RAC 1001219-38.2025.8.11.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2025.”
(N.U 1008930-27.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

Assim, cabível a indenização por danos morais, uma vez que o ato ilícito ensejou transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é adequado, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a instituição requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei nº 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, bem como à restituição do valor de R$15.949,00 (quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais), com incidência de juros a partir do evento danoso e correção monetária, desde o efetivo prejuízo, com aplicação da Lei nº 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial para o fim de condenar a parte demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026